Tribunal: TJES
Processo: 0016951-04.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. DANO MORAL.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A tese recursal de que não deve ocorrer a incidência de atualização monetária sobre o saldo devedor a ser quitado mediante financiamento bancário não procede. Embora o contrato tenha previsto que o imóvel seria alienado por “preço certo e não reajustável”, tal disposição se refere ao preço global, que não deverá ser objeto de reajuste em casos de intercorrências tais como atrasos, variações de preço de materiais etc., não se referindo aos juros e atualização monetária sobre o saldo devedor. Tanto é assim que o mesmo instrumento prevê, na cláusula quinta, parágrafo primeiro, que os valores mencionados no item “d” da cláusula quarta (parcelas a serem adimplidas) serão atualizadas pelo CUB (custo unitário básico).

2
.
Em relação à pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por suposta incapacidade técnica da apelada para realizar os reparos determinados na sentença, além de os requerentes não terem feito prova do alegado, destaca-se que o decisório recorrido concedeu, por adstrição, o que fora requerido na inicial, inclusive possibilitando a execução mediante contratação de terceiro, às expensas da ré, em caso de descumprimento do prazo para a conclusão da reforma.

3
.
Para que ocorra a conversão de determinada obrigação em perdas e danos, além do requerimento do interessado, deve ser demonstrada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, conforme prevê o art. 499 do CPC, circunstâncias que, reitere-se, não foram demonstradas pelos apelantes.

4.
Por fim, quanto ao montante indenizatório fixado na sentença recorrida, razão assiste aos apelantes, diante das circunstâncias do caso. Além da ocorrência de diversos vícios construtivos, houve atraso na entrega do imóvel e considerável delonga na expedição do habite-se. Ademais, ocorreu atraso, também, na liberação da documentação adequada para a liberação do financiamento bancário do saldo devedor, com necessidade de diversas tratativas para a solução do impasse.

5.
O valor a ser fixado para compensar/mitigar o dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. Nesse sentido, reputo como adequado e proporcional às circunstâncias do caso a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente.

6.
Todavia, deve ser modificado o termo inicial dos juros moratórios, diante da constatação de se tratar de dano moral decorrente de relação contratual. Em sendo assim, o valor acima referido será acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, desde a citação até a data do arbitramento. A partir do arbitramento, deverá incidir a taxa SELIC, que já incorpora juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme delineado pelo STJ no REsp 1.795.982.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016951-04.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA FERNANDES PINHEIRO e outros (3)

APELADO: ADRIANA EURIPEDES ME e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. DANO MORAL.
QUANTUM
. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A tese recursal de que não deve ocorrer a incidência de atualização monetária sobre o saldo devedor a ser quitado mediante financiamento bancário não procede. Embora o contrato tenha previsto que o imóvel seria alienado por “preço certo e não reajustável”, tal disposição se refere ao preço global, que não deverá ser objeto de reajuste em casos de intercorrências tais como atrasos, variações de preço de materiais etc., não se referindo aos juros e atualização monetária sobre o saldo devedor. Tanto é assim que o mesmo instrumento prevê, na cláusula quinta, parágrafo primeiro, que os valores mencionados no item “d” da cláusula quarta (parcelas a serem adimplidas) serão atualizadas pelo CUB (custo unitário básico).

2
.
Em relação à pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por suposta incapacidade técnica da apelada para realizar os reparos determinados na sentença, além de os requerentes não terem feito prova do alegado, destaca-se que o decisório recorrido concedeu, por adstrição, o que fora requerido na inicial, inclusive possibilitando a execução mediante contratação de terceiro, às expensas da ré, em caso de descumprimento do prazo para a conclusão da reforma.

3
.
Para que ocorra a conversão de determinada obrigação em perdas e danos, além do requerimento do interessado, deve ser demonstrada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, conforme prevê o art. 499 do CPC, circunstâncias que, reitere-se, não foram demonstradas pelos apelantes.

4.
Por fim, quanto ao montante indenizatório fixado na sentença recorrida, razão assiste aos apelantes, diante das circunstâncias do caso. Além da ocorrência de diversos vícios construtivos, houve atraso na entrega do imóvel e considerável delonga na expedição do habite-se. Ademais, ocorreu atraso, também, na liberação da documentação adequada para a obtenção do financiamento bancário do saldo devedor, com necessidade de diversas tratativas para a solução do impasse.

5.
O valor a ser fixado para compensar o dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, outrossim, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo. Nesse sentido, reputa-se como adequado e proporcional às circunstâncias do caso a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente.

6.
Todavia, deve ser modificado o termo inicial dos juros moratórios, diante da constatação de se tratar de dano moral decorrente de relação contratual. Em sendo assim, o valor acima referido será acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, desde a citação até a data do arbitramento. A partir do arbitramento, deverá incidir a taxa SELIC, que já incorpora juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme delineado pelo STJ no REsp 1.795.982.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
MÔNICA FERNANDES PINHEIRO
e
FLÁVIO MARQUES GAVA
contra a r. sentença de fls. 615/624-v.º, integrada pela decisão de fls. 644/646, proferida pelo d. juízo da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, em sede de “ação indenizatória c/c obrigação de fazer” que movem em face de
ADRIANA EURÍPEDES ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)

declarar
a existência de vício de qualidade no imóvel residencial objeto da demanda;
b)

condenar
a requerida no cumprimento da obrigação de fazer consistente nas reformas necessárias no imóvel, no prazo de 90 (noventa) dias contínuos, podendo os autores, em caso de descumprimento do prazo, providenciarem a reforma às custas da requerida, desde que apresentem três orçamentos e elejam o de menor valor;
c)

condenar
a requerida a restituir, de forma simples, aos requerentes, a diferença da metragem do imóvel contratado entre as partes, nos termos da perícia, com valor a ser apurado em sede de cumprimento de sentença;
d)

declarar
, nos termos do art. 6º, incs. V e VI, do CDC, o congelamento do saldo devedor, com incidência apenas da correção monetária a partir do ajuizamento desta demanda;
e)

condenar
a requerida a pagar aos requerentes a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais à razão de 50% (cinquenta por cento) desse valor para cada um dos dois requerentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Infere-se dos autos que os autores/apelantes ajuizaram a presente ação afirmando, na inicial, que celebraram com a empresa requerida, em 24/07/2014, contrato de compra e venda de uma casa, localizada no Município de Serra, pelo valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais), tendo sido ajustado o prazo de entrega em 31/01/2015.

Aduzem que foi acordada a realização de um financiamento bancário para quitação de parte do valor do imóvel e que a requerida não cumpriu o prazo inicialmente previsto.

Sustentam que, na data de 01/02/2015, a requerida informou que a casa estaria pronta para moradia, porém, ao realizarem a vistoria do imóvel, verificaram a presença de vários vícios no produto e serviço, tais como rejunte manchado, vazamento no telhado, manchas na parede, gesso trincado, piso e revestimento inacabado, muro descascando, entre outros.

Prosseguem narrando que em 14/02/2015, mesmo sem o término dos serviços pela requerida, decidiram se mudar para o imóvel, ocasião em que perceberam a ocorrência de uma suposta fraude no sistema de medição de energia.

Destacam que, naquela oportunidade, o imóvel ainda não possuía o “habite-se”, o que inviabiliza a concessão do financiamento bancário para quitação do salvo devedor, onerando-o consideravelmente com o decurso do tempo.

Afirmam, por fim, que houve um erro de projeto que acarretou a ausência de pressão de água nas torneiras do imóvel, bem como que a casa foi entregue em metragem inferior à inicialmente ajustada, com diferença a menor de 9,50 metros quadrados.

Com base nessas afirmações, pleitearam a condenação da requerida ao cumprimento da obrigação de fazer de conserto dos danos existentes no imóvel, bem como congelamento do saldo devedor até a concessão do “habite-se”. Requereram, outrossim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, assim como a restituição dos valores pagos referentes a utilização indevida da energia elétrica, gastos com o material de abastecimento de água e restituição da quantia devida referente metragem inferior do imóvel.

Como referido, o d. juízo de primeiro grau acolheu em parte os pedidos iniciais, sendo relevante destacar, no que pertine ao presente recurso, que houve determinação de
paralisação da evolução do saldo devedor a partir da data
do ajuizamento da demanda, permitindo apenas a incidência de atualização monetária
. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
e na obrigação de fazer consistente na realização dos reparos necessários na residência dos autores, no prazo de 90 (noventa) dias,
conferindo aos requerentes da faculdade de contratarem os serviços de terceiros para a reforma, em caso de descumprimento do prazo, às expensas da requerida
.

Demonstrando inconformismo para com os termos da r. sentença, os autores interpuseram a presente apelação alegando, em suma, que:
(I)
não deve incidir sobre o saldo devedor a correção monetária, sobretudo por haver previsão contratual de que o imóvel seria vendido por preço certo e não reajustável;
(II)
o
quantum
indenizatório deve ser majorado, eis que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor não se mostra compatível com a situação concretamente vivenciada;
(III)
deve haver a conversão da obrigação de fazer (reforma) em perdas e danos, pois a empresa requerida, em que pese já tenha se esforçado anteriormente para a correção dos vícios, não o fez de forma a impedir a continuidade da depreciação do imóvel.

Feitos esses esclarecimentos introdutórios, vislumbra-se que a irresignação procede em parte.

Quanto à tese recursal de que não deve ocorrer a incidência de atualização monetária sobre o saldo devedor a ser quitado mediante financiamento bancário, observa-se que o argumento não procede.

O juízo de primeiro grau, em decisão de fls. 353/358, revogou parcialmente a tutela de urgência outrora deferida (fl. 146), que determinou a suspensão da exigibilidade dos juros sobre o saldo devedor a partir da data em que o imóvel deveria ter sido disponibilizado, com o “habite-se”.

Todavia, acertadamente, deixou de acolher o pedido de suspensão da atualização monetária, tendo em vista que esta se trata de simples ajuste para recompor a desvalorização da moeda.

Embora o contrato tenha previsto que o imóvel seria alienado por “preço certo e não reajustável” (cláusula terceira – fl. 24), tal disposição se refere ao preço global, que não deverá ser objeto de reajuste em casos de intercorrências tais como atrasos, variações de preço de materiais etc., não se referindo aos juros e atualização monetária sobre o saldo devedor.

Tanto é assim que o mesmo instrumento prevê, na cláusula quinta, parágrafo primeiro, que os valores mencionados no item “d” da cláusula quarta (parcelas a serem adimplidas) serão atualizadas pelo CUB (custo unitário básico).

Entendimento em sentido diverso, inclusive, ensejaria enriquecimento sem causa dos apelantes, circunstância que é reprimida pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884, CC/2002).

Em relação à pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, por suposta incapacidade técnica da apelada para realizar os reparos determinados na sentença, além de os requerentes não terem feito prova do alegado, destaca-se que o decisório recorrido concedeu, por adstrição, o que fora requerido na inicial, inclusive possibilitando a execução mediante contratação de terceiro, às expensas da ré, em caso de descumprimento do prazo para a conclusão da reforma.

Para que ocorra a conversão de determinada obrigação em perdas e danos, além do requerimento do interessado, deve ser demonstrada a impossibilidade de obtenção da tutela específica ou do resultado prático equivalente, conforme prevê o art. 499 do CPC, circunstâncias que, reitere-se, não foram demonstradas pelos apelantes.

Por fim, quanto ao montante indenizatório fixado na sentença recorrida, razão assiste aos autores/apelantes.

Sabe-se que o dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos, a prova pericial demonstrou a ocorrência de diversos vícios construtivos, que inclusive comprometeram o uso adequado do imóvel. Além disso, restou demonstrado que as dimensões efetivamente entregues foram menores do que as contratadas.

Houve, também, atraso na conclusão da obra, tendo os autores se mudado para o imóvel ainda durante a finalização dos serviços. Ao atraso na conclusão da obra, seguiu-se considerável delonga na regularização para a obtenção do “habite-se” que, como dito, era condição para a obtenção do financiamento do saldo devedor. Com efeito, a obra estava prevista para entrega em 31 de janeiro de 2015, sendo que o “habite-se” somente fora obtido ao final daquele ano, em 22/12/2015.

Não bastasse isso, constata-se, pelas mensagens trocadas entre as partes por correio eletrônico, que em março de 2017 as partes ainda buscavam solucionar pendências relativas a documentos faltantes para a liberação do financiamento, pois a documentação disponibilizada pela requerida, em uma primeira oportunidade, se mostrou incorreta e incompleta.

Todas essas circunstâncias, aliadas à necessidade de busca pela tutela jurisdicional em processo que tramita há 9 (nove) anos, sendo que mesmo após o ajuizamento da ação a requerida permaneceu em mora em relação a parte de suas obrigações, levam-me a concluir que o valor fixado pelo juízo de primeiro grau se mostra aquém do adequado para satisfatoriamente compensar o evidente abalo à dignidade dos requerentes.

O valor a ser fixado para compensar/mitigar o dano moral deve ser condizente com a situação experimentada pela vítima e, principalmente, assumir caráter pedagógico, de modo a desestimular o ofensor de praticar o ato ou de fazê-lo empreender novos esforços para evitar o ato lesivo.

Nesse sentido, reputo como adequado e proporcional às circunstâncias do caso a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada requerente, modificando, de ofício, o termo inicial dos juros moratórios, diante da constatação de se tratar de dano moral decorrente de relação contratual.

Em sendo assim, o valor acima referido será acrescido de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, desde a citação até a data do arbitramento. A partir do arbitramento, deverá incidir a taxa SELIC, que já incorpora juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme delineado pelo STJ no REsp 1.795.982.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, majorando a indenização por danos morais devida pela requerida aos autores para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, quantia que deverá será acrescida de juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária pelo INPC, desde a citação até a data do arbitramento. A partir do arbitramento, deverá incidir a taxa SELIC, que já incorpora juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com atualização monetária, sob pena de
bis in idem
, conforme delineado pelo STJ no REsp 1.795.982.

É como voto.

____________________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.